Tribunal: TJDFT
Processo: 0704564-69.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0704564-69.2020.8.07.0014 RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. RECORRIDO: DANIELA DE FREITAS ROXO GUIMARAES DESPACHO Consta dos autos que esta Presidência indeferiu o processamento do recurso extraordinário interposto pelo Banco Itaucard S.A. contra o acórdão n. 1324261 (ID 25689974). Ato contínuo, o banco apresentou petição no ID 27181390 para requerer a juntada de guia comprobatória do pagamento da condenação e requerer a extinção do feito. Nesse contexto, considerando o art. 9o do RITRJE/DF, que dispõe sobre as competências do Presidente, o qual não é o juiz natural do processo, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos ao Juízo de origem para análise do pedido de extinção do processo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de julho de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal